Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-73.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015541-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 02.292.266/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE - CPF: 056.829.081-04 (ADVOGADO), MURILO SOARES DE CASTILHO - CPF: 011.019.901-47 (ADVOGADO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), JOAO MORENO LIMA - CPF: 007.662.591-53 (AGRAVANTE), JOAO MORENO LIMA NETO - CPF: 036.247.201-71 (AGRAVADO), FELIPE NUNES MORENO - CPF: 035.894.351-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO EM QUE O JUÍZO DEPRECADO

REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO E SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA APRECIAR O PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO NOVO PATRONO DO EXECUTADO DAS DECISÕES DO JUÍZO DEPRECADO – TESE REJEITADA – NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – CAUSÍDICO QUE FOI HABILITADO NOS AUTOS DE ORIGEM E POSSUÍA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA – HABILITAÇÃO NA CARTA PRECATÓRIA DE RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PODE SER REQUERIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA – NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM RELAÇÃO À PENHORA – NÃO OCORRÊNCIA – COPROPRIETÁRIA JÁ FALECIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR, REPRESENTANTE DO ESPÓLIO – HASTA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PREVIA DO DEVEDOR E DA COPROPRIETÁRIA QUANTO A DATA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL – COMPROVADA A PRÉVIA INTIMAÇÃO VIA EDITAL E, TAMBÉM, VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO DAS PARTES INTERESSADAS – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – CRÉDITO ALIMENTAR QUE SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE - ART. 3º , III , DA LEI N. 8.009/90 – PENHORA MANTIDA – PREÇO VIL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Há época em que formada a carta precatória executória, em autos próprios, a representação processual do executado estava regular. Somente depois houve a alteração do patrono nos autos principais, mas não nos autos da carta precatória, ônus que incumbia à parte executada, e não à Secretaria do Juízo deprecado.

Não se pode arguir em nulidade dos atos processuais por falta de intimação se esta derivada da falta de diligência do executado e da sua causídica, tendo em vista que a alteração do cadastro do advogado deve ser requerida pela parte e não intuída pelo Juízo, ainda mais por se tratar de unidades jurisdicionais diversas (Juízos deprecante e deprecado).

Presume-se válida e eficaz a intimação dirigida ao endereço em que foi realizada a citação, uma vez que é obrigação da parte informar ao juízo as modificações temporárias ou permanentes de endereço (artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil), não havendo falar-se em nulidade da hasta pública ou da arrematação em razão dessa circunstância, especialmente quando se constata que o intimado teve ciência inequívoca do ato processual.

Dispõe o artigo 889 do Código de Processo Civil, que os executados e o coproprietário do imóvel penhorado devem ser intimados com antecedência de cinco dias da data da alienação, de modo que havendo intimação do representante do espólio, porquanto a coproprietária já falecida, não há que se falar em nulidade do procedimento.

A tese de impenhorabilidade de bem de família carece de respaldo, pois além de inexistir prova segura de eventual destinação do imóvel à moradia pessoal ou familiar do devedor, tal exceção não é oponível à execução de dívidas com caráter alimentar (inteligência do art. 3°, II, da Lei n° 8.009/1990).

O agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo
a quo
, não sendo lícito ao juízo
ad quem
antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda ou extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO MORENO LIMA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da CARTA PRECATÓRIA n. 1000395-20.2019.8.11.0036, negou o pedido de tutela de urgência e rejeitou a impugnação à arrematação, anulação de leilão e seus efeitos, bem como determinou a expedição de mandado de imissão a posse e Carta de Arrematação do imóvel de Id. 120578884, com reforço policial, a favor dos agravados.

Em suas razões recursais, a parte agravante requer, de início, o deferimento da assistência judiciária, aduzindo que não detém recursos financeiros para pagamento das custas judiciais, em detrimento do seu próprio sustento.

Relata que devido a morte de seu filho Jamylson, num fatídico acidente automobilístico em maio de 1994, os netos através de sua genitora promoveram contra o executado/agravante e avô paterno, uma ação de alimentos sendo à época, em 12/07/1995 fixados em 3 (três) salários mínimos em favor dos agravados, momento em que o executado era um comerciante bem sucedido na região de garimpo (Tesouro/MT).

Prossegue dizendo que de 22 (vinte e dois) anos para cá, houve enormes mudanças de instabilidade econômica e dificuldades financeiras na cidade e região, ou seja, acabou-se os garimpos; desde então, a dificuldade financeira se perpetuou na cidade de Tesouro/MT, local de residência do agravante.

Refere que na data de 01/06/2006, foi obrigado entabular um novo acordo de pensão alimentícia aos netos, onde repassaria 1 (um) salário mínimo, a ser descontado do seu benefício do INSS nº11786488434-4 e depositado diretamente na conta bancária da genitora dos netos.

Consigna que há 17 (dezessete) anos após o acordo, já pagou fielmente como acordado, 205 (duzentos e cinco) meses de benefício do INSS a título de pensionamento contudo, à época do acordo, por lapso de atenção do executado, não constou a quitação da dívida de débito alimentar retroativa. Menciona que tinha total convicção de que mais nada devia aos netos, mas foi surpreendido pela cobrança/expropriação de seus bens, noticiado pela vizinhança de que seu imóvel estava em leilão.

Alude que a execução se refere a débitos pretéritos ao acordo, de julho de 2001 à julho de 2006, que conforme em anexo, valores atualizados em 15/07/2009, atingia a quantia de R$60.090,16.

Discorre sobre a prescrição dos débitos alimentares que se iniciou em 26/03/2009, sendo o prazo de até dois anos, ou seja, até 26/03/2011, para exigir o pagamento dos débitos inadimplidos por meio da expropriação de bens e, no caso, os atos expropriatórios se deram praticamente após 8 anos da implementação da prescrição que, inclusive, já fora suscitada perante o juízo deprecante.

Registra, em seguida, que os netos/executantes que hoje contam com 30 e 31 anos, desde que atingiram a maioridade civil ainda continuam recebendo a pensão do executado e, calculando os 14 anos recebidos a mais, com base em um salário-mínimo, atingiria a quantia atual de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e mesmo assim ainda continuam insatisfeitos, em uma verdadeira caçada contra seu avô paterno, na expropriação de seus bens.

Defende a reforma da decisão agravada e pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a arrematação e imissão dos agravados na posse do imóvel, objeto da carta precatória, diante da nulidade dos atos processuais que ocorreram sem conhecimento do executado/agravante e da coproprietária.

Menciona que fora comprovado nos autos que há época da intimação de avaliação do imóvel o agravante estava acamado, em leito de enfermidade, conforme faz prova o atestado e prontuário médico em anexo. Pontua que deve ser levado em conta o seu o estado de saúde na época da intimação e da condição atual, idoso (89 anos), de modo que seja oportunizada a devolução do prazo.

Consigna, ainda, que mesmo se considerando válida a intimação da avaliação do imóvel pelo agravante/executado, não existe comprovação da intimação da co-proprietária do imóvel arrematado, Sra. EDYLCE NUNES MORENO, já falecida ou de seus representantes, conforme informado e orientado pela pessoa do leiloeiro em Id. 106178774, ocorrida em 14/12/2022.

Em seguida, discorre sobre o preço de mercado do imóvel sob matrícula 3.805 que é de no mínimo R$300.000,00 (trezentos mil) e o valor arrematado é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), muito abaixo ao preço de avaliação do mercado e diante da caracterização de preço vil, também é passível de anulação a arrematação.

Sustenta que a arrematação do bem sob matrícula nº 3.805 ocorreu em 27/01/2023, sem que o devedor fosse pessoalmente notificado previamente, para possível a purgação da mora ou de sua bastante procuradora, habilitada nos autos principais em 04/08/2022, estando eivados de nulidade absoluta.

Esclarece que referido débito se trata de verba alimentícia a ser paga pelo avô aos netos e fora convertido em expropriação de bens, mas a pensão alimentícia vem sendo descontado/pago pelo benefício INSS do executado até o presente mês, conforme decisão proferida no processo principal em 10/04/2014 (em anexo) - Processo de nº 0203374-61.2000.8.09.0051 (4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia).

Quanto ao não acolhimento da arguição de impenhorabilidade dos bens de família, diz que o fundamento dado pelo Juiz não deve prosperar, pois o débito embora seja proveniente de pensão alimentícia, já perdeu essa natureza, pois a pensão aos agravados, netos do agravante que já conta 30 (trinta) anos de idade, vem sendo pago em dia, descontados mensalmente de seu benefício previdenciário.

Pontua que, diferentemente do que foi sustentado pelo agravado, o imóvel sob matrícula nº 3.805, não pode ser arrematado e ou expropriado, uma vez que se trata da residência familiar do agravante, residindo ali seu filho Paulo (deficiente físico de 58 anos), um neto de 8 (oito) anos, e dois netos de 19 (dezenove anos) e ainda, sua filha filha Sarah.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo a sustação dos efeitos do mandado de imissão na posse a carta de arrematação, nos termos do art. 300 do CPC.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para a reforma definitiva da decisão pelo Colegiado no sentido de decretar a nulidade de todos os atos processuais, inclusive o arremate do imóvel sob Matrícula nº 3.805, ante a falta de intimação do agravante e de sua co-proprietária, anulando seus efeitos e as anotações respectivas cartorárias; acolher os vício alegados, pelo preço vil e impenhorabilidade de bens de família, aplicando consequentemente seus efeitos de nulidade e anular a consolidação das penhoras sobre os imóveis, com as respectivas anotações cartorárias de praxe.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo, não sendo lícito ao juízo
ad quem an
tecipar-se ao julgamento do mérito da demanda ou extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, sob pena de supressão de instância.

No caso dos autos, a agravante requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da arrematação e obstar a imissão dos agravados na posse do imóvel, objeto da carta precatória (bens imóveis de Matrículas n. 3.067, 3.805 e 2.542, registrados no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Guiratinga/MT), sustentando, dentre as teses já elencadas no sumário relatório, que houve a realização dos atos processuais sem conhecimento do executado/agravante e da co-proprietária.

Pois bem.

Da nulidade de intimação da penhora nos autos da Carta Precatória.

Infere-se dos autos, precisamente, ao Id. 99410665 - Pág. 49, que o Juízo deprecante determinou a expedição da Carta Precatória em debate em
20.07.2018
, nos seguintes termos:

Em 10.04.2019, foi expedida a Carta Precatória de Penhora e Avaliação, cuja
distribuição se deu em 29.01.2019
, sob o nº 1000395 -20.2019.8.11.0036. (Id. 199410665 - Pág. 59/61).

Em 09.06.2021, foi determinado pelo Juízo deprecado a avaliação dos imóveis penhorados e que fosse intimada as partes para que se manifestassem acerca do mesmo (Id. 199410671 - Pág. 98). Confira-se:

Em 27.08.2021, VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA, patrono do devedor/agravante, informou a renúncia de poderes apenas ao Juízo da Execução (deprecante), conforme Id. 199410665 - Pág. 102. Ou seja, depois de expedida e autuada a Carta Precatória.

O Juízo Deprecante determinou a exclusão do advogado renunciante dos autos e verificou a existência de outros mandatários, ao Id. 199410665 - Pág. 107.

Em 19.01.2022, houve o cumprimento do mandado de avaliação sem que fosse realizada a intimação pessoal do polo passivo, conforme teor da certidão de Id. 199410671 - Pág. 103.

Em 04.04.2022, os executados peticionaram junto aos autos da Carta Precatória requerendo que fosse realizada a intimação do exequente ou a nomeação de sua filha MARILISE NUNES MORENO na qualidade curadora para fins de intimação, nos termos do artigo 254 do CPC (Id. 199410671 - Pág. 128).

O Magistrado
a quo
(deprecado) determinou que fosse realizada nova tentativa de intimação do requerido para que se manifestasse acerca da penhora e laudo de avaliação, isso em 06.06.2022, nos seguintes termos (Id. 186828317 - Pág. 129):

Houve a devida intimação pessoal do executado, ora agravante, em
28.07.2022
, conforme certidão lançada ao Id. 199410671 - Pág. 132, cujo prazo de 10 (dez) dias para se manifestar transcorreu
in albis
, conforme certidão de Id. 199410671 - Pág. 134.

Em seguida, diante da intimação pessoal sem resposta, o Magistrado
a quo
(deprecado)

determinou fosse intimada a parte executada/agravante, na pessoa do advogado constituído nos autos, para se manifestar acerca do laudo de avaliação. Confira-se:

De modo a dar cumprimento à determinação, foi realizada a retificação de autuação dos autos da precatória, cujo teor da certidão segue ao Id. 199410671 - Pág. 136:

Neste ponto reside a celeuma. O agravante aduz que houve nulidade de intimação quanto à penhora e pretende eventual reabertura de prazo.

Contudo, sem razão.

Primeiro, porque não há comprovação nos autos de que o agravante há época da intimação da avaliação do imóvel (28.07.2022) estava acamado, pois o atestado médico e prontuário de Id. 174770198 indica que foi acometido por gripe e teve a necessidade de ficar de repouso apenas por 11 (onze dias) a partir de 20.06.2022. Ou seja, quando intimado já estava dispensado do repouso.

Segundo, embora a intimação acerca da penhora e avaliação nos autos da Precatória tenha sido direcionada aos patronos antigos do executado, tal fato não enseja a pretendida nulidade.

Isso porque, conforme pode ser constatado, há época em que formada a carta precatória executória, em autos próprios, a representação processual do executado estava regular. Somente depois houve a alteração do patrono nos autos principais, mas não nos autos da carta precatória, ônus que incumbia à parte executada, e não à Secretaria do Juízo deprecado.

Sabe-se que não basta ao executado apresentar procuração e pedido de habilitação nos autos principais; deveria tê-lo feito também nos autos da carta precatória, que foi expedida antes da mudança de advogado.

Além disso, o executado aguardou ocasião futura para arguir a nulidade causada por ele mesmo, no intuito aparente de procrastinar o andamento do feito. Ao contrário do que afirma, sua atual causídica tinha plena ciência da expedição da carta precatória, pois foi habilitada no feito executivo em 08.08.2022, conforme certidão de Id. 199410666 Pág. 5, mas deixou de pretender sua habilitação perante a Carta Precatória, vindo a fazê-la apenas na data de 01.03.2023.

Portanto, a falta de diligência do executado e da sua causídica não pode ser imputada à Secretaria do Juízo do deprecado, uma vez que a alteração do cadastro do advogado deve ser requerida pela parte, e não intuída pelo Juízo, ainda mais por se tratar de unidades jurisdicionais diversas (Juízos deprecante e deprecado).

Por tais razões, correta a decisão agravada no ponto, uma vez que o executado foi intimado pessoalmente e, depois, por meio de seu advogado constituído nos autos da Carta Precatória acerca da avaliação do bem e deixou o prazo transcorrer
in albis.

Da intimação da coproprietária do imóvel sobre a alienação judicial.

O agravante consigna, ainda, que não há comprovação da intimação da coproprietária do imóvel arrematado, Sra. EDYLCE NUNES MORENO, já falecida ou de seus representantes, conforme informado e orientado pela pessoa do leiloeiro ao Id. 106178774.

Também, sem razão.

Não há que se falar em nulidade de intimação da co-proprietária Sra. EDYLCE NUNES MORENO, uma vez que já falecida, sendo o representante do espólio o próprio executado, conforme nomeação nos Autos do Inventário de nº 0000540-30.2018.8.11.0036, o qual, como já demonstrado, foi intimado pessoalmente quanto à penhora dos bens e, ainda, sobre a avaliação.

Assim, inequívoco o conhecimento do Espólio de EDYLCE NUNES MORENO acerca da penhora dos imóveis.

Da ausência de notificação prévia do devedor e da co-proprietária quanto à data do leilão.

Quanto a notificação da hasta pública, visualiza-se que houve a intimação do executado via edital (Id. 106207346 - da origem) e, ainda, a remessa de cartas com aviso de recebimento endereçada ao executado e à coproprietária do imóvel, as quais foram assinadas por seu filho PAULO NUNES MORENO (Id. 174178159 - Pág. 5/6), demonstrando, assim, inequívoco conhecimento do leilão, não havendo que se falar em nulidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO NOS AUTOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A alienação de bens do espólio para pagamento dos créditos habilitados no inventário tem previsão legal expressa no § 3º do artigo 642 do Código de Processo Civil. 2. Presume-se válida e eficaz a intimação dirigida ao endereço em que foi realizada a citação, uma vez que é obrigação da parte informar ao juízo as modificações temporárias ou permanentes de endereço (artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil), não havendo falar-se em nulidade da hasta pública ou da arrematação em razão dessa circunstância, especialmente quando se verifique que o intimado teve ciência inequívoca do ato processual. Precedentes. 3. Não é cabível a interposição de agravo de instrumento para discussão de questões que não foram examinadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.Recurso conhecido em parte e desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70085004869 RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 31/08/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

Da impenhorabilidade do bem de família.

O agravante requer, ainda, que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, aplicando seus efeitos para anular a consolidação das penhoras sobre os imóveis, com as respectivas anotações cartorárias de praxe.

Contudo, a tese de impenhorabilidade de bem de família carece de respaldo, pois além de inexistir prova segura de eventual destinação do imóvel à moradia pessoal ou familiar do devedor, tal exceção não é oponível à execução de dívidas com caráter alimentar (inteligência do art. 3°, II, da Lei n° 8.009/1990).

Do preço vil.

O agravante requer seja decretada a nulidade da arrematação por preço vil. Todavia, tal matéria não foi suscitada perante o Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise do recurso no ponto, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024